Tribunal: TJDFT
Processo: 0748118-19.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. CONCUBINATO IMPURO. RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. PATRIMÔNIO SUPOSTAMENTE CONSTITUÍDO MEDIANTE ESFORÇO COMUM. PARTILHA. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. VERIFICAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. De forma clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que levaram ao acolhimento da prejudicial de prescrição suscitada de ofício pelo órgão julgador, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
3. A discordância do recorrente quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fito de rediscutir matéria já apreciada.
4. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
5. Embargos de declaração rejeitados.